Tribunal: TJSP
Processo: 0002043-47.2007.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – configurada a prescrição intercorrente – aplicação do entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – configurada a prescrição intercorrente – aplicação do entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.